Tribunal: TJDFT
Processo: 0753840-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. AÇÃO INTENTADA CONTRA O FORNECEDOR DIRETO. NOVA AÇÃO PROPOSTA CONTRA O FRANQUEADOR. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FRANQUEADOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a restituir o valor pago pela parte autora por uma sauna adquirida perante uma das franqueadas da parte recorrente, no valor de R$ 5.500,00, além do dano material de R$ 5.860,61 e R$ 4.000,00 por danos morais. Em seu recurso, suscita as preliminares de complexidade probatória e cerceamento de defesa, pois a única prova que poderia produzir seria a pericial, o que não lhe foi permitido porque a parte recorrida já desinstalou a sauna. Suscita também a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não mantém relação direta com o consumidor final, cabendo ao fornecedor direto responder por eventuais danos. Ademais, argui a ocorrência de coisa julgada, pois a parte recorrida intentou ação anterior idêntica contra o fornecedor (Processo 0715141-37.2019.8.07.0016), não tendo por ora obtido sucesso no cumprimento de sentença. No mérito, sustenta que as reclamações da parte recorrida são relativas ao serviço prestado pela franqueada, portanto apenas a loja que lhe vendeu os produtos e supostamente não prestou a devida assistência poderia responder pelos alegados danos. Alega que não é porque o contrato possui o logotipo da parte recorrente que esta terá responsabilidade pelos atos praticados por suas franqueadas, sob pena de nunca encorajar que o contrato de franquia seja realizado. Assim, afirma inexistir razão para que a parte recorrente seja responsabilizada, mesmo porque as causas dos defeitos sequer foram comprovadas. Por fim, sustenta não haver dano moral a ser compensado, menos ainda a cargo de quem não deu causa a qualquer dissabor à parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução de mérito ou para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26296476). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20455098).
III. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Ademais, ante a impossibilidade de realização de prova técnica, uma vez que o produto defeituoso foi desinstalado, não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova. Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa rejeitadas.
IV. Conforme estatui o artigo 337, § 3o do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Para que se considere que se trata de ação repetida é preciso que haja a tríplice identidade, entre partes, pedido e causa de pedir. No caso, embora o processo 0715141-37.2019.8.07.0016 tenha a mesma causa de pedir e pedido, não se configura a coisa julgada, pois não há identidade de partes. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
V. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que essa condição da ação deve ser verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida atribui à parte recorrente a responsabilidade solidária pelos danos cuja reparação pretende obter, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
VI. Colhe-se dos autos que a parte recorrida adquiriu perante uma franqueada da parte recorrente uma sauna a vapor, a qual não funcionou após a instalação, não tendo recebido qualquer solução após meses de insistência da parte consumidora perante o fornecedor direto. Consta ainda que a falta de solução do problema da sauna impedia a regular utilização do único banheiro do imóvel, pois em razão do espaço do banheiro o rejuntamento do vaso sanitário dependia da inspeção técnica da sauna, o que deixou a casa com mau cheiro durante o tempo de espera da visita prometida pelo fornecedor (ID 26296445 - Pág. 4).
VII. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
VIII. Dispõe o artigo 18 da lei consumerista que a responsabilidade por vícios do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Além de solidária, a responsabilidade é objetiva, de forma que o fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Embora a parte recorrente afirme não manter qualquer relação com o consumidor final, certamente está inserida na cadeia de consumo. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019); (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)
IX. Os documentos colacionados aos autos, em especial a troca de mensagens entre o fornecedor direto e a parte recorrida (ID 26296446 - Pág. 10-14) demonstram suficientemente a ocorrência da falha na prestação do serviço a cargo da franqueada, a qual restou assentada no Processo 0715141-37.2019.8.07.0016. Embora a parte recorrida não tenha proposto aquele processo em face da parte recorrente, o parágrafo único do artigo 275 do Código Civil estabelece que a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores solidários não implica renúncia à solidariedade. Assim, responde a parte recorrente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão do vício do produto e da falha da prestação do serviço da franqueada.
X. Não há impugnação quanto ao dano material, que consiste no preço do produto pago pela parte recorrida e nos reparos do banheiro decorrentes da desinstalação do produto, os quais estão corretamente fixados na sentença.
XI. O dano moral está configurado, pois o vício do produto e a falta de assistência do fornecedor impediram a regular utilização do único banheiro do imóvel, com isso frustrando os planos da parte recorrida e seu esposo de usufruírem com plenitude e conforto a casa que acabaram de construir. Somado a isso, houve o desgaste de meses na tentativa de solução extrajudicial da situação, o que configura dano moral pelo desvio produtivo do consumidor. Precedentes: (Acórdão n.1110813, 07029379220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/07/2018); Acórdão 1306529, 07136860320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão 1306529, 07136860320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347429, 07003545320218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.